Tribunal: TJBA
Processo: 8094664-63.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8094664-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA COM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE. DIREITO AO PERCENTUAL DE 125% PREVISTO PARA O POSTO DE REFERÊNCIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE.
SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de policial militar inativo para majorar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de 45% para 125%, com base no posto de 1º Tenente PM, graduação utilizada pela Administração como referência para o cálculo de seus proventos de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se o militar que passa à inatividade com proventos calculados sobre a remuneração integral de posto superior (1º Tenente) faz jus ao recebimento do percentual da CET correspondente a essa nova referência remuneratória, em substituição ao percentual que percebia na ativa (Sargento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, o policial militar com trinta anos ou mais de serviço tem direito a proventos calculados com base na remuneração do posto superior.

4. A CET é gratificação de natureza genérica e incorporável aos proventos (art. 102, II, b, da referida Lei), devendo sua base de cálculo e percentual acompanhar o soldo do posto que serve de referência para a inatividade.

5. A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece o percentual de 125% para o posto de 1º Tenente, sendo ilegal a manutenção de percentual inferior destinado a graduações de Praça quando os proventos são calculados como Oficial.

6. Consectários legais adequados aos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em reexame necessário.

8. Tese de julgamento: "O policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração de posto superior faz jus à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) ao percentual correspondente à nova referência remuneratória utilizada pela Administração."

Referências: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III e 102, II, b; Resolução COPE nº 153/2014; Emenda Constitucional nº 113/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário Nº 8094664-63.2023.8.05.0001
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso Necessário e
integrar a sentença
, acolhendo as razões do Voto condutor.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA